Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705336-58.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO FERRANTE NISTA, CELIA MARQUES MONTEIRO NISTA APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Mediante a petição de ID 29099549, a parte apelante pede a inclusão em pauta por videoconferência e sustentação oral. Nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841, de 19 de maio de 2021, que regulamentou os procedimentos relativos às sessões virtuais no PJe, serão excluídos da pauta virtual os processos com solicitação de sustentação oral ou que houver objeção da parte. Assim, inclua-se o feito em sessão por videoconferência, ficando desde logo deferido o pedido de sustentação oral formulado pelo ilustre causídico. Em relação à petição de ID 29043290, verifico que, além do escritório (Araújo Augusto advogados associados), o Banco Santander tem outros advogados constituídos, conforme se vê da procuração de ID 26391773 - pgs. 4/6. Não obstante, e a fim de evitar eventual alegação de nulidade, intime-se o Banco Santander para se manifestar acerca da regularização de sua representação em virtude da rescisão contratual do escritório que o representava (Araújo Augusto advogados associados). À Secretaria, para a adoção das providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador